Tribunal: TJDFT
Processo: 0715134-45.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE COMPROVADA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. A fixação dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Exige-se observar o binômio necessidade/possibilidade conforme expressão do art. 1694, § 1o do CC.

2. Consoante interpretação do art. 1.699 do Código Civil, a redução, exoneração ou majoração do encargo alimentício depende da comprovação de que houve modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe.

3. Na questão, com base no contexto dos autos, o alimentante comprovou redução da capacidade para prestar os alimentos ao filho.

4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.